Tribunal: TJES
Processo: 5002961-85.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Servidores Inativos
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002961-85.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GORETI ALVES PINTO MARTINELLI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002961-85.2023.8.08.0012

RECTE.: MARIA GORETI ALVES PINTO MARTINELLI

RECDOS.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. NÃO VERIFICAÇÃO. PERÍCIA CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Maria Goreti Alves Pinto Martinelli em face do Estado do Espírito Santo e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, aduzindo a requerente que em 02/04/2018 foi diagnosticada com moléstia grave, contudo, continua a recolher imposto de renda, o que vem onerando demasiadamente sua renda. Busca, assim, seja reconhecido seu direito à isenção de recolhimento do IRPF, com restituição dos valores desde o ano de 2018. O Estado ofertou defesa no ID 5995425, informando que o laudo médico pericial esclarece que a autora não se enquadra na condição de portadora de moléstia grave, nos termos do art. 6º, da Lei nº 7713/88. O IPAJM apresentou defesa no ID 5995429, reiterando os argumentos do ente estadual de que a autora não possui moléstia grave. A autora ofertou RI no ID 5995839, com pedido de assistência judiciária, sendo que apenas o IPAJM apresentou contrarrazões (ID 5995842).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ANTE TODO O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo. Verifico que a demanda cinge-se na verificação da existência ou não do preenchimento dos requisitos, pela recorrente, para que lhe seja concedida a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria. Ocorre que, para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda necessário demonstrar a existência de moléstia grave na forma descrita em lei, o que não ocorreu. Isso porque, consubstanciando os documentos acostados aos autos não há provas de que a doença acometida pela recorrente seja considerada grave. Na verdade, o laudo pericial anexado ao ID 5995430 aponta em sentido contrário, vez que informa que a autora
“não apresentou limitações compatíveis com paralisia irreversível incapacitante”
, bem como
“levanta-se da cadeira sem ajuda, deambula sozinha. Não preenche, nesse momento, critérios para paralisia irreversível e incapacitante”
. É inequívoco que uma das características mais relevantes da doença para sua classificação como grave, é o próprio agravamento da enfermidade (progressividade), não obstante o tratamento. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)